Tribunal: TJMT
Processo: 1023057-43.2020.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023057-43.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO LEOCADIO DE CASTRO - CPF: 067.952.886-50 (RECORRENTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1023057-43.2020.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
RONALDO LEOCADIO DE CASTRO

Recorridas:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 22/02/2019

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE AP
ARELHO CELULAR. FURTO SIMPLES.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NA HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A SER
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrid
o

RONALDO LEOCADIO DE CASTRO
postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária do aparelho celular contratado.

2.
O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.

3. O art. 47, do CDC, prevê que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

4. A cláusula que exclui do risco contratado a hipótese de furto simples é abusiva, porquanto impõe que o contratante tenha conhecimento técnico da diferença entre furto simples e qualificado.

5. Em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação indenizatória postulada na exordial.

6. Restando comprovado nos autos à ocorrência de furto do aparelho celular d
o
Recorr
ente
, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por da
nos materiais deve ser acolhido.

Contudo, tendo o consumidor pactuado o pagamento da franquia, correspondente a 2
0
% (vinte

pontos percentuais) sobre o valor
do bem segurado
,
deve o
referido
percentual ser compensado.

7
.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa d
o
consumidor.

8.
Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença reformada.

1
0
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido RONALDO LEOCADIO DE CASTRO postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária do aparelho celular contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado,
o Recorrido RONALDO LEOCADIO DE CASTRO
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos post
os
na exordial.

Em contrarrazões (
ID

90162396
), a Recorrida

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023